Tribunal: TJMT
Processo: 0014710-96.2012.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014710-96.2012.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PABLO DIEGO LOPES PEREIRA (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RONALDO FERNANDES DOS SANTOS (VÍTIMA), PABLO DIEGO LOPES PEREIRA (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, PABLO DIEGO LOPES PEREIRA

RECORRIDO: PABLO DIEGO LOPES PEREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

PROCESSO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA NAS SANÇÕES DO ART. 121, § 2o, II E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL
–
MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ACUSADO DENUNCIADO POR MOTIVO TORPE E PRONUNCIADO POR MOTIVO FÚTIL – DÍVIDA REFERENTE AO COMÉRCIO DE DROGAS – CARACTERIZAÇÃO DA MOTIVAÇÃO TORPE – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS A DEMONSTRAR A CONFIGURAÇÃO – COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR – PRONÚNCIA NAS SANÇÕES DO ART. 121, § 2o, I E IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL
– RECURSO DA DEFESA IMPROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Há indícios de que motivação do crime foi porque a vítima havia comprado entorpecente do acusado com uma nota falsa de R$ 50,00 (cinquenta reais),
ou seja, uma dívida referente ao comércio de drogas, o que caracteriza a qualificadora de motivo torpe.

O Superior Tribunal de Justiça tem assentado que em casos de desentendimentos oriundos de transações comerciais, de dívidas, bem como relacionados ao tráfico de drogas configura-se a qualificadora de motivo torpe.

Há evidências de que o acusado agiu de inopino, surpreendendo a vítima com um disparo de arma de fogo em seu peito, portanto, em tese, sem qualquer chance de defesa.

A exclusão das qualificadoras na fase da pronúncia só é autorizada quando houver evidente contrariedade com o conjunto fático-probatório, circunstância que não se amolda à hipótese. Trata-se de entendimento pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial que o debate deve ser erigido à fase do Tribunal do Júri, sob pena de invasão nesta competência constitucional.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0014710-96.2012.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, PABLO DIEGO LOPES PEREIRA

RECORRIDO: PABLO DIEGO LOPES PEREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública contra a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Penal cód. 334108, pronunciou Pablo Diego Lopes Vieira pela prática, em tese, do delito previsto no
art. 121, § 2o, incisos
II e IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos
do Código Penal.

Nas razões recursais, p. 5-10 do ID. 131917720, o membro do Ministério Público insurgiu-se quanto ao afastamento da qualificadora prevista no inciso I (motivo torpe) do § 2° do artigo121 do Código Penal e reconhecimento, em seu lugar, da qualificadora do inciso II (motivo fútil) do § 2° do artigo 121 do Código Penal. Sustentou que o crime foi praticado em razão de desavença relacionada à comercialização de drogas, o que caracteriza a motivação torpe, repugnante. Requereu o reconhecimento da qualificadora do motivo torpe, impondo-se a pronúncia de Pablo Diego Lopes Pereira nas penas do art. 121, § 2°, inciso I e IV, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública, p. 18-27 do ID. 131917720, pugnou pelo desprovimento do recurso do Ministério Público.

Por sua vez, a Defensoria Pública 131917752, sustentou serem descabidas e improcedentes as qualificadoras do homicídio. Aduziu que a motivação do crime se deu em razão do desentendimento prévio entre a vítima e o acusado. Argumentou que, quando o homicídio é precedido de discussão acirrada entre réu e vítima, não se configura a qualificadora do motivo fútil. Afirmou que a ação do acusado não foi repentina tampouco de surpresa. Postulou o afastamento das
qualificadoras previstas nos incisos II e IV do § 2o do art. 121 do Código Penal.

Em contrarrazões, ID. 131917754, o Ministério Público refutou os argumentos da defesa, requerendo o desprovimento do recurso da defesa.

Em juízo de retratação, fora mantida a decisão de pronúncia, ID. 131917755.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é
“pelo desprovimento do recurso interposto pela Defensoria Pública e, por outro lado, pelo provimento do recurso do Ministério Público, a fim de que o réu seja pronunciado como incurso no art. 121, §2o, incs. I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.”
(
sic
, ID.
133390163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, PABLO DIEGO LOPES PEREIRA

RECORRIDO: PABLO DIEGO LOPES PEREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso do Ministério Público visa ao reconhecimento da qualificadora do motivo torpe, em conformidade com a capitulação jurídica contida da denúncia, e, consequentemente, ao afastamento da qualificadora do motivo fútil.

Já a defesa pretende, em síntese, a exclusão das qualificadoras.

Vejamos.

A denúncia narrou o seguinte fato delituoso:

“No dia 14 de agosto de 2012, por volta das 22h00, na Rua 01, Bairro Osmar Cabral, nesta capital, com inequívoco animus necandi, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, o denunciado Pablo efetuou um disparo de arma de fogo (apreendida às fls. 11) contra Ronaldo Fernandes dos Santos com o fim de obter o resultado morte, não conseguindo alcançar seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

(...) na data dos fatos, a vítima e sua convivente se encontravam na rua conversando, quando ali chegou o denunciado e chamou a vítima: ‘desce lá na Rua 01’.

A vítima e sua companheira se deslocaram até o local citado e foram surpreendidos pelo denunciado que entrou em um mato e de lá saiu com a garrucha em punho já efetuando um disparo contra o peito da vítima, que chegou a correr, mas logo caiu.

Certo de que havia matado a vítima, o denunciado foragiu.

A vítima foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Pronto Socorro Municipal, onde recebeu os cuidados médicos que lhe salvaram a vida.

(...)

Extrai-se da dinâmica delituosa, que o crime foi cometido por motivo torpe uma vez que a vítima havia comprado entorpecente do denunciado com uma nota falsa de R$ 50,00 (cinquenta reais) e, apesar de cobrar a vítima, ela não pagava. E ainda por recurso que dificultou a defesa da vítima já que o denunciado a surpreendeu atirando, dificultando qualquer reação.”
(
sic
, p. 1-4 do ID. 131917718)

Transcreve-se, por oportuno, a fundamentação da decisão de pronúncia:

“A materialidade do delito no caso concreto é inconteste e se encontra evidenciada pelo boletim de ocorrência (fl.18), prontuário médico (fls. 83/99) e laudo de lesão corporal (fls. 119/123).

Quanto à autoria, o acusado confessou perante a autoridade policial, conforme fl.16, afirmando que tentou matar a vítima porque há alguns dias atrás a vítima comprou entorpecente do mesmo com uma nota falsa de R$ 50,00 (cinquenta reais), e quando foi cobrá-la, passou a ser ameaçado pela vítima.

Perante este Juízo o acusado exerceu o seu direito de ficar em silêncio.

A testemunha Itamar Alves Pereira, policial militar que atendeu a ocorrência, já não se recordava mais do fato, devido o tempo decorrido.

A então convivente da vítima, Kelly Ketima Souza Nunes, que estava na companhia da mesma no momento do fato, prestou depoimento no sentido da acusação. Vejamos:

‘Acusação: (...) a senhora conhece o Ronaldo?

Kelly Ketima Souza Nunes: (...) meu marido.

Acusação: na data dos fatos a senhora e seu esposo estavam conversando ali quando chegou o réu, é isso?

Kelly Ketima Souza Nunes: é.

Acusação: e chamou a vítima?

Kelly Ketima Souza Nunes: chamô. Pra pegá um short.

Acusação: e a senhora estava aonde nesse momento?

Kelly Ketima Souza Nunes: estava na esquina sentada, eu e meu marido.

Acusação: aí o Pablo chegou e falou pra descer...

Kelly Ketima Souza Nunes: é. Desce lá na Rua 01.(...)

Acusação: aí o Ronaldo e você foram até o local que ele indicou?

Kelly Ketima Souza Nunes: é.

Acusação: e aí foram surpreendidos pelo denunciado, que entrou no mato e de lá saiu com uma garrucha em punho e fez o disparo contra a vítima...

Kelly Ketima Souza Nunes: verdade.

Acusação: que tipo de arma era?

Kelly Ketima Souza Nunes: tava no escuro.

(...)

Acusação: e por que ele fez isso?

Kelly Ketima Souza Nunes: por causa de dinheiro né.

Acusação: mas que problema de dinheiro?

Kelly Ketima Souza Nunes: negócio tocado. Robado.

Acusação: quem tinha roubado?

Kelly Ketima Souza Nunes: meu marido.

Acusação: de quem?

Kelly Ketima Souza Nunes: desse guri aí.

Acusação: desse Pablo?

Kelly Ketima Souza Nunes: é.

Acusação: e aí no dia lá atraiu vocês?

Kelly Ketima Souza Nunes: é.

(...)

Acusação: sabe onde atingiu ele?

Kelly Ketima Souza Nunes: no peito dele.

Acusação: não tinha esse negócio de droga?

Kelly Ketima Souza Nunes: não vi não.

(...)

Acusação: e ele não estava cobrando uma dívida?

Kelly Ketima Souza Nunes: não falava nada pra mim...

(...)”. Trecho do depoimento gravado pelo sistema audiovisual e armazenado no DVD de f. 255.

A vítima faleceu alguns anos depois do fato em tela, conforme laudo de necrópsia juntado às fls. 125/130.

Diante desses elementos constantes nos autos, tem-se a presença da materialidade e os indícios de autoria do acusado, de modo que a pronúncia é a medida que se impõe, passando a ser da competência do Tribunal do Júri julgá-lo nos termos legais e constitucionais.

A acusação invocou a qualificadora prevista no inciso I do §2° do art. 121 do Código Penal (motivo torpe), em razão do motivo que levou o acusado a praticar o delito. Ou seja, que a vítima comprou do réu entorpecente no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), e apesar da cobrança, não pagava. No entanto, considerando a desproporcional reação do acusado diante de tal situação, tem-se a futilidade prevista no inciso II do mesmo diploma legal, o que melhor se adequa no presente caso.

Quanto a qualificadora prevista no inciso IV, mantenho-a, pois conforme consta nos autos, a vítima, após ser chamada pelo acusado para ir ao local do crime, foi surpreendida pelo disparo em seu peito, caindo logo em seguida, sem qualquer chance de defesa.

Ante o exposto e de tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia de fls. 04/06 para: PRONUNCIAR, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, o acusado: PABLO DIEGO LOPES PEREIRA, vulgo “FUBÁ” já devidamente qualificado nos autos, como incurso na conduta delitiva prevista nos arts. 121, §2°, II e IV, na forma do art. 14, II do Código Penal, a fim de que seja oportunamente submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, em decorrência da acusação.”
(
sic
)

No tocante às qualificadoras
,
saliento que elas não são manifestamente improcedentes e descabidas, razão pela qual devem ser mantidas.

No caso à luz das declarações da
convivente da vítima Kelly Ketima Souza Nunes
e do próprio acusado há indícios de que
motivação do crime foi porque a vítima havia comprado entorpecente do acusado com uma nota falsa de R$ 50,00 (cinquenta reais),
ou seja, uma dívida referente ao comércio de drogas

Entende-se por motivo torpe quando a razão pela qual a vontade se determina é vil, ignóbil, abjeta, ofendendo mais profundamente o sentimento ético comum da sociedade. É aquele considerado como imoral, vergonhoso, repudiado moral e socialmente, algo desprezível.

Ao passo que, o motivo fútil é o motivo insignificante, banal, motivo que normalmente não levaria ao crime, há uma desproporcionalidade entre o crime e a causa. De modo que haja uma
desproporção entre a motivação do crime e a reação do recorrente.

Nesse contexto, constata-se que a qualificadora do motivo
torpe deve prevalecer em relação à do motivo fútil, pois os indícios indicam que a motivação do crime está relacionada à

desavença no pagamento de drogas.

O Superior Tribunal de Justiça tem assentado que em casos de desentendimentos oriundos de transações comerciais, de dívidas, bem como relacionados ao tráfico de drogas configura-se a qualificadora de motivo torpe.

Confiram-se precedentes:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2.o, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DEFENSIVO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS RECONHECIDAS. MOTIVO TORPE. DISPUTA PELO DOMÍNIO DO TRÁFICO DE DROGAS. MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. VÁRIOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO. SITUAÇÃO CARACTERÍSTICA DE EXECUÇÃO. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. DESFAVORECIMENTO DOS VETORES DA CULPABILIDADE DO AGENTE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREMEDITAÇÃO. VÍTIMA QUE DEIXOU FILHO MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- A dinâmica dos fatos, como firmada pelo Conselho de Sentença, comporta o reconhecimento das qualificadoras do art. 121, § 2.o, incisos I e IV, do Código Penal.

- Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a qualificadora do motivo torpe está configurada se o homicídio ocorreu em razão de disputas ligadas ao tráfico de drogas e a qualificadora do emprego de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido fica caracterizada com as circunstâncias típicas de execução em que se deu o crime (desferidos vários disparos de arma de fogo).

(...) Agravo regimental desprovido.”
(AgRg nos EDcl no HC n. 664.841/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 20/8/2021.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CABIMENTO DAS QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA.

1. Havendo impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial, o agravo regimental comporta provimento, em ordem a que se evolua para o mérito.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri.

3. Não se verifica manifesta improcedência da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, do CP), tendo o acórdão destacado que o agente retornou ao escritório da vítima, onde haviam discutido, supreendendo-a com disparos de arma de fogo; tampouco da qualificadora relativa ao motivo torpe, observado que a motivação do crime, conforme delineada no acórdão, deu-se por desentendimentos oriundos de transações comerciais entre o agente e a vítima. Alterar as referidas premissas fáticas demandaria reexame fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

(...).”
(AgRg no AREsp n. 2.142.224/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Da mesma forma, a qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima deve permanecer na decisão de pronúncia para apreciação do Conselho de Sentença.

Conforme descrito na denúncia e na pronúncia e sopesado nos elementos dos autos, há evidências de que o acusado agiu de inopino, surpreendendo a vítima com um disparo de arma de fogo em seu peito, portanto, em tese, sem qualquer chance de defesa.

Desse modo, constatam-se nos autos e na decisão de pronúncia, indícios da configuração das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, os quais considero suficientes para mantê-las, segundo o que disciplina o artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal.

Ademais, a defesa não produziu nenhuma prova que evidenciasse que a incidência das mencionadas qualificadoras fossem manifestamente improcedentes.

Havendo um mínimo suporte probatório, como há, deve ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri que detém a competência constitucional para fazer tal análise.

Por essas razões, inadmissível, neste momento, proceder à exclusão das mencionadas qualificadoras, as quais deverão ser mantidas para apreciação da Corte Popular, em razão da amplitude de acusação e defesa em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

À vista do exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa e DOU PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público, para afastar a motivação fútil e reconhecer a configuração da qualificadora do motivo torpe, impondo-se a pronúncia de Pablo Diego Lopes Vieira pela prática, em tese, do delito previsto no
art. 121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima),

na forma do art. 14, inciso II, ambos
do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022